Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-37.2020.8.11.0093
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1000516-37.2020.8.11.0093

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR
A DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO DE HUMBERTO BORTOLINI E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Convocado) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF/1988. PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo requerido em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação de 1.043,491 hectares de floresta nativa, desmatada ilegalmente em área rural. O pedido inclui a recuperação da área degradada por meio de PRAD, a suspensão das atividades lesivas e a condenação por danos materiais e morais coletivos.

2. A sentença de 1o grau, embora condenatória, fundamentou-se de maneira genérica, limitando-se à reprodução de normas ambientais e à citação de súmulas, sem examinar provas e
argumentos específicos apresentados pela defesa, como a regeneração natural e o uso regular da área.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, ao desconsiderar elementos específicos da defesa, incorreu em nulidade absoluta por falta de fundamentação, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A fundamentação é
pressuposto
de validade das decisões judiciais, e o dever de motivação exige que o magistrado enfrente os argumentos centrais da defesa, permitindo a compreensão dos fundamentos do julgado.

5. A sentença proferida ignorou elementos específicos trazidos pela defesa, restringindo-se a argumentos vagos sobre responsabilidade ambiental objetiva, o que viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada por ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Determinado o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas com a prolação de nova sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 210194691), e, também por HUMBERTO BORTOLINI (ID. 210194697) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em substituição legal, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”
n.o 1000516-37.2020.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 210194685):

“Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de HUMBERTO BORTOLINI, em razão da degradação de floresta nativa.

Pedido liminar deferido.

Citada, a parte ré contestou. Preliminarmente, alegou inépcia da petição inicial, bem como ausência de interesse processual, e ainda, irregularidade processual. No mérito, articulou ausência de ato ilícito e a inexistência do dever de reparar os supostos danos ambientais. Por fim, destacou a improcedência do pleito.

O autor noticiou a ausência de consenso para o entabulamento de TAC.

Vieram-me conclusos.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

Rejeito a preliminar de inépcia, pois a
exordal
satisfaz aos requisitos legais.

Rejeito a preliminar de ausência de condições da ação, pois a incursão na tese em questão perpassa ao enfrentamento do mérito.

Rejeito a preliminar de irregularidade processual, uma vez que a tentativa, embora frustrada, de pactuação de TAC, demonstra a inexistência de prejuízo.

Inicialmente, verifica-se que inexistem irregularidades ou nulidades a serem declaradas de ofício, razão pela qual, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se faz necessária produção de provas em audiência.

Pois bem.

Ab
initio, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nota-se, assim, que a Carta Magna recepcionou o art. 14, §1o, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências":

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso em questão, após percuciente análise dos elementos informativos que compõem estes autos, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelo réu, provocou danos ambientais, com degradação de área de preservação permanente.

Por outro lado, em que pese as alegações defensivas, à rigor do princípio in dubio
pro natura
, bem como a invenção do
ônus da prova ambiental, vaticinada no verbete da Súmula no 618 do col. Superior Tribunal de Justiça, entendo que não subsistem.

Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade do réu, pelos danos ambientais.

Reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos ambientais acima alinhavados, com supedâneo no art. 11 da Lei no 7.347/85, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na recuperação da área degradada e de não fazer, relativo à cessação da atividade nociva.

Quanto aos danos ambientais de natureza permanente, a prova documental constante da exordial é capaz de atestar, com clareza, a existência de danos ambientais, cuja extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que:

(...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano extrapatrimonial coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Com efeito, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, posiciono-me no sentido de que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em
que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.

Por fim, consigno que a perda ou suspensão de participação em incentivos e benefícios fiscais deve ocorrer por decisão exclusiva da autoridade administrativa ou financeira (art. 14, II e III, c/c § 3o, da Lei no 6.938/8 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente).

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, para:

a) DETERMINAR à parte ré que promova a obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental;

b) DETERMINAR à parte ré que promova a cessação da atividade nociva, sob pena de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligências Necessárias.

Feliz Natal, datado e assinado digitalmente.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal”

Contra esse
deciusm
,
o requerido opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (ID. 210194686), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 210194693).

Em suas razões recursais (ID. 210194691), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o dano moral coletivo não se assenta apenas no conhecimento ou não da população, acerca dos fatos.

Acrescenta, ainda, que indenização por dano moral ambiental
dá-se
em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

De outro lado, quanto ao valor, sugere a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração,
“Isso
porque não nos parece razoável que a punição, na seara judicial – cível ou criminal
–
seja
inferior
àquela
estabelecida para a seara administrativa (ou seja, a soma das
multas
fixadas nos Autos de Infração).”

Noutra vertente, insiste na necessidade da
“reforma da r. sentença com a finalidade de torná-la líquida,
fixando o valor da indenização pelo dano ambiental material,
em no mínimo,
R$ 5.225.000,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais),

pois, ainda que o pedido formulado na ação de obrigação de pagar quantia seja genérico, consoante a regra disposta no caput do art. 491, do Código de Processo Civil.”

Com base em tais argumentos, requer:

“À guisa do expendido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por seu agente signatário, requer seja
conhecido
o presente recurso de apelação cível, por ser tempestivo e estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dando-lhe, pois,
TOTAL PROVIMENTO
, para o fim específico de reformar a r. sentença objurgada
(vide Id 120819807),
de modo a:

1. julgar
procedente
o pedido de indenização por
danos morais coletivos,

fixando-o em valor
não inferior à multa administrativa fixada (R$ 5.225.000,00 - cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais);

2. tornar
líquida a indenização pelo dano ambiental material,
fixada na sentença, também em valor
não inferior à multa administrativa fixada (R$ 5.225.000,00 - cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais);

3. após reconhecer tais obrigações,
conceder tutela antecipada, para determinar-se:

1.
bloqueio de bens,
através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário,

como BACENJUD e RENAJUD, no valor que garanta tais reparações, mais

custas processuais, no valor mínimo de
R$ 10.450.000,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais);

2.
embargo judicial da área degradada,
impondo obrigação de não fazer, consistente em
abster-se de explorar a área embargada,
ou praticar qualquer outro ato lesivo ao meio ambiente, na referida área, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou R$ 5000 por hectare ilegalmente explorado, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3.
Suspender a participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito,
oficiando-se ao BACEN.”

HUMBERTO BORTOLINI (ID. 210194697), por sua vez, alega que a sentença,
“é nula e merece ser cancelada, haja vista não possuir os requisitos mínimos necessários à caracterização da presença da fundamentação, de acordo com a orientação contida no artigo 11 e no §1o do artigo 485, ambos do Código Processual Civil, por inexistir motivação relacionada aos pedidos e documentos do apelante, será cabível a ordem de retorno dos autos ao juízo de origem, para a prolação de nova sentença meritória ou, caso esse Tribunal entenda que o feito está maduro suficiente, ressairá a necessidade de reconhecer a improcedência dos pedidos desta ação porque parte da área é passível de uso e a outra já foi recuperada, não havendo falar em dano permanente/irreversível.”

Ainda, em preliminar, argui a inépcia da inicial e a ausência de interesse processual, que, a seu ver, não foram impugnadas pela parte autora ou afastadas pelo magistrado sentenciante.

No mérito, assevera a inocorrência de ilícito,
“porque
uma parte já foi recuperada espontaneamente e a outra é passível de uso justamente porque o imóvel possui ARL e APP em quantia suficiente!
Vale dizer, os 138,338 hectares que o recorrente foi condenado a recuperar representam exatamente a ÚNICA parte do bem que é passível de uso; o restante já está preservado, de modo que ficaria
evidenciada a proibição da realização de atividades na totalidade do imóvel,
já que o restante da fazenda está destinado à AVN ou APP”.

No que tange ao dever de indenizar, argumenta que:
“não cabe a condenação em indenização por danos materiais/patrimoniais antes da verificação, pela SEMA, da necessidade de cumprimento, por parte do apelante, de PRAD a ser formulado, face a desnecessidade de recuperação da área de 138,338 hectares e a prova da regeneração espontânea dos demais 905 hectares, excluído, em qualquer hipótese, o cabimento de indenização por danos ambientais permanentes.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Seja anulada a sentença proferida, diante da sua carência de fundamentação, por não se adequar ao disposto no inc. IX do artigo 93, CF, bem como nos artigos 6o, 10, 11 e incisos I, II, III, IV e V do §1o do artigo 485, todos do CPC, visto que ignorados todos os argumentos do apelante;

b) Sejam acolhidas as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, pela ausência de direitos difusos ou coletivos a serem tutelados pela presente ACP;

c) Seja reformada a sentença para declarar que a documentação apresentada é suficiente à comprovação da consolidação e possibilidade de uso dos 138,338 hectares, comprovada inclusive por sentença judicial que cancelou o
termo de embargo objeto desta ação por reconhecer a característica destinação da área, motivo pelo qual inexiste dano ambiental na parte do bem aberta antes de 2008 ou ordem de recuperação do local;

d) Seja reformada a sentença para reconhecer a prova da regeneração dos demais 905 hectares, já inseridos na área destinada à reserva legal do bem, não havendo falar em dano ambiental ou insuficiência de ARL ou APP para o imóvel;

e) Seja declarado o descabimento da ordem recuperação determinada pela sentença, especialmente se a SEMA não concluiu a análise do SIMCAR realizado pelo apelante;

f) Alternativamente, requer que a recuperação de qualquer área seja realizada somente após a aprovação do SIMCAR da área pela SEMA/MT, a fim de evitar conflito entre a ordem judicial e a análise técnica do órgão ambiental, pois é impossível ao produtor dar prosseguimento ou apresentar o projeto de recuperação antes da validação do SIMCAR, nos termos da LC 592/2017 e do Dec. 1031/2017;

g) Seja reformada a sentença no ponto que permite a cumulação dos pedidos de recuperação de área e pagamento de indenização por danos materiais, diante da sua ilegalidade e na verificação de que, de fato, não houve desmate irregular ou ato que ilícito que pudesse ensejar a responsabilização civil do recorrente, muito menos em danos permanentes, visto que não há provas nesse sentido, pelo contrário: para os 138 hectares não se exige recuperação e os demais 905 já foram regenerados.”

HUMBERTO BORTOLINI, em contrarrazões, pede pela manutenção da sentença recorrida na parte que deixou de condenar o apelado no pagamento de indenização por danos morais, bem como o desprovimento do pedido de arbitramento dos danos materiais e a rejeição de todos os pedidos de tutela antecipada (ID. 210194700).

Outrossim, o
Parquet
pugna pela improcedência do apelo da parte adversária (ID. 210194706).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se
“pelo provimento, tão somente, do apelo ministerial, nos moldes do que foi proposto em recurso de sentença”
(ID. 219453187).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FERNANDA VANNIER, OAB/MT 11441.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Nobre relatora, senhores julgadores,

Conforme narrado na exordial, trata-se de
ação civil pública, cujo objetivo é obter
responsabilização civil pelo desmatamento de 138,338 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação,
coordenadas geográficas 12o 25 ́33,47” Sul e 54o 35 ́ 3, 62, bem como o desmate de 905,153 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, coordenadas geográficas 12o 25 ́15,58” Sul e 54o 34 ́ 29, 76, ambos praticados na Fazenda Bertolini, propriedade de Humberto Bortolini, localizada na Zona rural do
Município de Feliz Natal/MT, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme Auto de Infração n.o 603329-D [ID. 210194188, p. 01], Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental [ID. 210194188, pp. 05-09], Auto de Infração n.o 699169-D [ID. 210194188, p. 17] e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental [ID. 210194188, pp. 21-27].

O Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental [ID. 210194188, pp. 05-09]
, faz descrição dos fatos:

“
Em 05/08/2013, a equipe de fiscalização deslocou-se por via aérea até a zona rural do município de Feliz Natal - MT, com o objetivo de monitorar grandes áreas de indicativos de desmatamento detectados pelo sistema DETER, além de realizar a verificação acerca do cumprimento de embargos impostos na região para áreas desmatadas e degradadas após o ano de 2008.

No decorrer da ação em uma das áreas a serem monitoradas do Sr. Humberto Bortolini, cujo mesmo já fora autuado pelo Instituto na data de 24/09/1999, através do Auto de Infração n° 82854- D, após muitos anos constatou-se mais uma área destruída, à qual após às devidas análises certificou
-
se o total de 138,338 hectares de área destruída de floresta amazônica sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. [...]

Junta-se a área
em questão
a
floresta amazônica nativa degradada com o uso do fogo e/ou com a exploração madeireira de porte arbóreo maior e economicamente viável realizada anteriormente, visando sequencialmente a sua destruição total e
enleiramento
para posteriores práticas agrícolas de limpeza total da área e subsequente utilização para plantio de grãos (soja, milho), comumente utilizados na região, referidas atividades sem qualquer tipo de autorização ou licença e à margem de Legislação Ambiental vigente.
”

Primeiramente, cumpre destacar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado previamente por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal.

Em consonância com a legislação federal, o Código Estadual do Meio Ambiente [Lei Complementar Estadual n.o 38/95] apregoa que o licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Assim sendo, determina o licenciamento prévio para a efetivação do desfloramento:

Consequentemente, constatada a atividade lesiva ao meio ambiente, cabe à administração pública fazer valer o seu poder/dever de polícia, emanando os atos necessários e dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão.

Dito isso, tem-se, então, que para retirar a responsabilidade imputada ao Acionado, caberia ao mesmo comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos estavam equivocados, o que não ocorreu. Resta, portanto,
incólume
a robustez dos documentos provenientes do IBAMA.

Dessa forma, ante os argumentos esposados acima, o Parecer é pelo provimento, tão somente, do apelo ministerial, nos moldes do que foi proposto em recurso de sentença.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação

interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 210194691), e, também, por HUMBERTO BORTOLINI (ID. 210194697) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ambiental.

O fato jurídico-processual revela que, em
07.08.2020
, o
Parquet
ingressou com
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”
em desfavor de HUMBERTO BORTOLINI, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no desmatamento de
138,338 hectares de floresta nativa,
objeto de especial preservação e do desmate de
905,153 hectares
de floresta nativa, objeto de especial preservação, ambos praticados na FAZENDA BERTOLINI, localizada na Zona rural do Município de Feliz Natal, MT, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme
Auto de Infração n.o 603329-D
(ID. 210194188 - Pág. 1),
Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambienta
l (ID. 210194188 - Pág. 05-09),
Auto de Infração n.o 699169-D
(ID. 210194188- Pág. 17) e
Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental
(ID. 210194188 - Pág. 21-27).

No dia
16.09.2020,
a tutela de urgência foi
deferida
para determinar:

“a)
APRESENTAÇÃO
pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC,
c.c
. os
arts
. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.

b)
EMBARGO JUDICIAL
da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC,
c.c
. os
arts
. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;

c)
INDISPONIBILIDADE DE BENS
da parte ré até o valor de R$ 452.576,50, na licença do art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, art. 854 e seguintes, do NCPC,
c.c
. os
arts
. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;

d)
SUSPENSÃO
do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81
c.c
. o art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC,
c.c
. os
arts
. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

DEFIRO, ainda, os pedidos de expedição de ofícios ao INDEA, CRI de Feliz Natal e ao IBAMA.

Quanto ao pedido de expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis de Feliz Natal, Vera, Santa Carmem, Sinop e Sorriso para que informem a existência de imóveis registrados em nome da parte ré e anotem a sua indisponibilidade, em razão de se tratar de procedimento retrógrado e moroso diante da criação da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, e por já ter sido decretada a indisponibilidade de bens no item “c” do dispositivo, DETERMINO a inclusão da restrição judicial em nome da parte requerida na aludida central até o limite deferido, constando a impossibilidade de transferência deles.

Retifique-se o valor da causa a fim de constar o valor de R$ 452.576,50, nos termos dos
arts
. 6o e 292, § 3o, do NCPC.

Processe-se a inicial independentemente de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3o, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01.

Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso
e coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da CNGC.

Proceda-se ao BLOQUEIO E PENHORA “online”, via BACENJUD, no montante de R$ 452.576,50, nas contas e aplicações financeiras de HUMBERTO BORTOLINI, pessoa física inscrita no CPF/MF sob o n. 352.935.601-82, importe decorrente da precificação do dano ambiental em R$ 500,00 por hectare desmatado, no caso multiplicado por 905,153 ha de floresta nativa.

Determino a restrição judicial sobre eventuais veículos em nome da parte requerida junto ao sistema RENAJUD até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles.

Oficie-se ao Banco Central para que suspenda a participação da parte ré em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público até decisão judicial em contrário.

Oficie-se ao Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA para que informe, no prazo de 15 dias, a existência de animais registrados em nome da parte ré, realizando imediatamente a indisponibilidade deles até o limite de R$ 452.576,50 caso a informação seja positiva.

Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que realize a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas
sociais das empresas registradas das quais a parte requerida seja sócia, administradora ou usufrutuária de cotas e/ou ações até o limite de R$ 452.576,50, remetendo-se a este Juízo eventuais contratos sociais em nome dela no prazo de 15 dias.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal para que averbe a existência desta ação civil pública na matrícula do imóvel Fazenda Bortolini para conhecimento de terceiros, requisitando-se cópia da matrícula do imóvel rural em nome da parte ré, tudo no prazo de 5 dias.”

Contra a decisão que deferiu a medida antecipatória, o requerido opôs embargos declaratórios (ID. 210194199) e apresentou pedido de liberação da indisponibilidade dos bens que excede ao valor informado na petição inicial e da indisponibilidade averbada no imóvel matriculado sob n.o 1.582, do Cartório do 1.o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Itiquira, MT (ID. 210193605).

Na sequência, HUMBERTO BORTOLINI apresentou contestação (ID. 210193617) e o MINISTÉRIO PÚBLICO, contrarrazões ao recurso de embargos (ID. 210193627) e concordância com a substituição da constrição (ID. 210193629).

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau acolheu em parte, em
04.12.2020
, para eliminar a omissão e, em consequência, autorizar (ID. 210193634):

“a) REVOGAR as indisponibilidades efetuadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, mantendo-se unicamente a realizada no imóvel denominado Fazenda Bortolini;

b) REVOGAR a suspensão de acesso às linhas de financiamento, incentivos e benefícios concedidos pelo poder público;

c) SUSPENDER a exigência do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), devendo a parte ré/embargante apresentá-lo quando da convocação pelo órgão ambiental competente, na forma do art. 3o do Decreto Estadual n. 1.031/17, que regulamenta a Lei Complementar n. 592, de 26 de maio de 2017.”

Na sequência, a parte requerida interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000740-26.2021.8.11.0000,
em 22.01.2021, sob a Relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, à época, lotada na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que indeferiu o pedido de efeito e suspensivo (cf. decisão de ID. 210194660), e, no mérito, não conheceu do recurso (ID. 210194670).

Em resposta, o MM. Juiz de Direito
retratou a decisão agravada
, nos termos do art. 1.018, § 1.o, do CPC, para REVOGAR o embargo judicial do imóvel e a indisponibilidade efetuada por meio do sistema CNIB, mantendo-se unicamente a averbação da existência desta ação civil pública na matrícula do imóvel objeto dos autos para conhecimento de terceiros (ID. 210194661).

Intimado, o ente ministerial informou a impossibilidade de acordo (ID. 210194676 e ss.) e juntou a impugnação à contestação (ID. 210194679), e, em seguida, réplica (ID. 210194681).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
19.06.2023
(ID. 210194685), que julgou parcialmente procedente o feito, que, dentre outras providências, para:

“a) DETERMINAR à parte ré que promova a obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental;

b) DETERMINAR à parte ré que promova a cessação da atividade nociva, sob pena de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Inconformadas, as partes interpuseram os recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante, qual seja, HUMBERTO BORTOLINI, alega que a sentença padece de nulidade,
“por não se coadunar com os ditames constitucionais e processuais citados, mostra-se completamente
nula por não se adequar ao disposto no inc. IX do artigo 93, CF, bem como nos artigos 6o, 10, 11 e incisos I, II, III, IV e V do §1o do artigo 485, todos do CPC.”

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante (HUMBERTO BORTOLINI) em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar da sentença os motivos pelos quais concluiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei e posicionamentos jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE
INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao
vereador“
.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023) (grifo nosso)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –
MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023) (grifo nosso)

Dessa maneira, em que pese o
decisum
vergastado ser bastante sucinto, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

A parte apelante argui, ainda, a inépcia da inicial, todavia, é possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir pela inexistência de dano ambiental,
esta
se confunde com o mérito do recurso de apelação.

Logo,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença e de inépcia da petição inicial

Como cediço, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (grifo nosso)

No caso
sub
examen
,
verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Assim, para a realização da análise das teses sustentadas na via recursal, se faz necessária a impugnação específica dos termos da sentença,
bem como a apresentação de fundamentação que dá alicerce aos pedidos.

Observa-se que o apelante não descreve, de forma inteligível e coerente, os fundamentos de fato do pedido (causa de pedir próxima) ou os fundamentos jurídicos (causa de pedir remota), concernente o pleito de bloqueio de bens, averbação do feito na
matricula
do imóvel, embargo judicial da área degradada e a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
de parte do apelo do MP, nos
itens 3 e 4
.

Como se sabe, o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso em tela, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais,
e, principalmente, que a parte requerida não comprovou a inocorrência do ato ilícito ou a aventada recuperação da área degradada.

Outrossim, evidenciado que ocorreu desmatamento em espaço protegido e que o demandado não comprovou a existência de licença do órgão ambiental para praticar as ações no imóvel.

Como bem esclarecido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID. 210194706),
“cumpre mencionar que em pesquisa ao Monitoramento a SEMA
a APF Rural do apelante está
cancelado

e o CAR está em análise”.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Pertinente mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in
verbis
:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade,
nos
temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Magna Carta.

Diante disso,
é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatamento de área, objeto especial de preservação) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que
a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos
vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio

essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio
pro natura
. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus

clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
,
admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos
arts
. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz
alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio
ad
pristinum

statum
,
isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar
- juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim
agrossilvo
pastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever
de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10.9.2010;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização
pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum
debeatur
.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2013)”. (grifos nossos)

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

Nessa linha, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de
independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual,
o proprietária
da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da
ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza
propter
rem
. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do
processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição
da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure
bis in idem
, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Como dantes mencionado, o
Parquet
busca a condenação ao pagamento de danos morais coletivos e o requerido, por sua vez, a manutenção da sentença que indeferiu o pleito.

Como se sabe, a caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo
configura-se
a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral
coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.
(
in
, Dano
Moral, 4a ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

In
casu
,
observa-se que a parte ré foi responsabilizada pelo desmatamento de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Logo, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, depreende-se que:
“(...) o dano ambiental constatado é de
grande monta, praticado em área objeto de especial preservação, em Área de Reserva Legal [ARL], com fins econômicos,
em desfavor da manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em outras palavras,
a devassa ambienta é inconteste,
praticada por um devastador ambiental contumaz,
em razão do seu histórico, conforme narra o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental [ID. 210194188, pp. 05-09], ao afirmar que
“em uma das áreas a serem monitoradas do Sr. Humberto Bortolini, cujo mesmo já fora autuado pelo Instituto na data de 24/09/1999, através do Auto de Infração n° 82854-D.”

Portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu e, relativamente ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, uma vez que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Outrossim,
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015,
DJe
14.09.2015).

Nesse diapasão,
“A prática de desmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.”

(
ex
vi,
1001338-02.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024).

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que
está
ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual estabeleço o montante em
R$
350
.000,00 (quinhentos mil reais).

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por HUMBERTO BORTOLINI, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar a parte requerida no pagamento de indenização por dano moral, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos a fim de realizar uma análise mais aprofundada da questão em debate. Após minucioso exame dos elementos constantes do processo, divirjo respeitosamente do voto da eminente Relatora, pois entendo que a sentença de 1o grau apresenta vício de nulidade absoluta, em razão de falta de fundamentação adequada.

Este feito trata-se de Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação ambiental de uma área de 1.043,491 hectares de floresta nativa localizada na Fazenda Bertolini, zona rural do município de Feliz Natal/MT que, segundo o Ministério Público foi desmatada ilegalmente, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Diante disso, o Ministério Público formulou uma série de pedidos, incluindo a recuperação da área degradada por meio de um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) aprovado pelo órgão ambiental; a cessação imediata das atividades lesivas ao meio ambiente, com proibição de exploração até a regularização ambiental; a indisponibilidade de bens do réu para assegurar recursos para futura reparação dos danos ambientais; a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais coletivos, a suspensão de concessão de financiamentos e incentivos governamentais ao réu; e a averbação da ação na matrícula do imóvel para garantir o conhecimento público da pendência judicial e das obrigações ambientais associadas à área.

Ambas as partes, Ministério Público e requerido, interpuseram recurso de apelação cível. O voto da Relatora já abordou as razões apresentadas na apelação do Ministério Público, razão pela qual me abstenho de repetir esses pontos. Minha análise concentra-se na preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo requerido, que entendo ser procedente.

O requerido suscitou preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, sustentando que o juízo de 1o grau proferiu uma decisão genérica, limitando-se a citar dispositivos da legislação ambiental sobre a proteção do meio ambiente, como o artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81, e, em seguida, procedendo a uma "condenação direta".

Alega que o juízo de origem, com apenas "um parágrafo contendo a citação de uma súmula", rejeitou toda a prova apresentada, sem considerar qualquer dos argumentos trazidos pela defesa. Afirma, ainda, que "a sentença é tão genérica que poderia ser aplicada a qualquer" ação civil pública ambiental, faltando uma análise específica e detalhada dos elementos do caso concreto.

De fato, a sentença é lacônica em sua fundamentação, pois se limitou
a reproduzir dispositivos legais e a mencionar a responsabilidade ambiental objetiva, sem enfrentar os argumentos específicos apresentados pela defesa, em especial
aqueles que apontam para a regeneração natural de parte da área e para a regularidade do uso de outra.

Embora o magistrado não esteja obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pela defesa, é indispensável que os pontos centrais das teses defensivas sejam analisados, ainda que de forma sucinta. A ausência de uma fundamentação que trate dos principais aspectos levantados pela defesa compromete a validade da sentença, configurando nulidade, conforme o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O dever de fundamentação é um dos pilares do devido processo legal, pois permite que as partes compreendam as razões do julgamento, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio encontra respaldo no art. 5o, LV, da Constituição Federal e é essencial para a efetivação das garantias processuais.

Ademais, o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que uma decisão não pode ser considerada fundamentada se apenas reproduzir normas legais, empregar conceitos vagos sem relacioná-los ao caso concreto, ou deixar de enfrentar argumentos relevantes que poderiam, em tese, modificar o desfecho da causa.

Esse dispositivo impõe ao magistrado o dever de analisar de forma detalhada os fatos e as questões jurídicas ao proferir uma decisão, de modo a garantir que as partes compreendam plenamente as razões de sua conclusão. Esse dever é reforçado pelo art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, que considera uma decisão não fundamentada quando esta deixa de enfrentar todos os argumentos que poderiam, em tese, modificar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, a sentença impugnada apresenta uma fundamentação superficial e genérica, sem se aprofundar nas alegações específicas apontadas pelo requerido. Ao limitar-se a citar uma súmula e a reproduzir dispositivos normativos de maneira vaga, a decisão incorre em nulidade, pois se vale de
conceitos jurídicos indeterminados sem demonstrar sua aplicação concreta aos fatos do caso.

Para ilustrar, vejamos a "fundamentação" da sentença recorrida:

“[...]

É, em síntese, o relatório.

Decido.

Rejeito a preliminar de inépcia, pois a
exordal
satisfaz aos requisitos legais.

Rejeito a preliminar de ausência de condições da ação, pois a incursão na tese em questão perpassa ao enfrentamento do mérito.

Rejeito a preliminar de irregularidade processual, uma vez que a tentativa, embora frustrada de pactuação de TAC, demonstra a inexistência de prejuízo.

Inicialmente, verifica-se que inexistem irregularidades ou nulidades a serem declaradas de ofício, razão pela qual, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se faz necessária produção de provas em audiência.

Pois bem.

Ab
initio, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na
teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se: [...]

Nota-se, assim, que a Carta Magna recepcionou o art. 14, §1o, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências".

[...]

No caso em questão, após percuciente análise dos elementos informativos que compõem estes autos, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelo réu, provocou danos ambientais, com degradação de área de preservação permanente.

Por outro lado, em que pese as alegações defensivas, à rigor do princípio in dubio
pro natura
, bem como a invenção do ônus da prova ambiental, vaticinada no verbete da Súmula no 618 do col. Superior Tribunal de Justiça, entendo que não subsistem.

Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade do réu, pelos danos ambientais.

Reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos ambientais acima alinhavados, com supedâneo no art. 11 da Lei no 7.347/85, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na recuperação da área degradada e de não fazer, relativo à cessação da atividade nociva.

Quanto aos danos ambientais de natureza permanente, a prova documental constante da exordial é capaz de atestar, com clareza, a existência de danos ambientais, cuja extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

[...]

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo”

Nesse sentido, transcrevo trecho de recente decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, também em uma ação civil pública ambiental:

“Após detida análise da
sentença
(ID n. 185493704), observa-se que, de fato, o Magistrado Singular fundamentou a
sentença
,
de forma superficial e com fundamentos
genéricos
, sem enfrentar as questões apresentadas pelo Apelante, em sede de contestação,
especialmente quanto aos documentos que entende afastar as conclusões obtidas pelos atos administrativos que deram origem à
Ação

Civil

Pública

Ambiental
, sobretudo por evidenciar eventual regularidade das atividades exercidas e que teriam sido inclusive objeto de novas licenças para exploração florestal pelo órgão
ambiental
do Estado de Mato Grosso
.

[...]

Assim, a
sentença
recorrida se encontra eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questão relevante suscitada pelo Apelante, em sede de contestação (ID n. 185493674), violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC.

Vale ressaltar que os litigantes têm o direito de conhecer as razões que determinaram o resultado da lide, de tal modo que todas as teses devem ficar claramente resolvidas, sem omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria na instância superior.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art.
932, V, b, do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para anular a
sentença
recorrida, ante a ausência de
fundamentação
idônea, a fim de que outra seja proferida pelo Magistrado
a quo
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.”
(N.U 1002135-71.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

Esse entendimento sublinha a necessidade de uma fundamentação sólida em ações civis públicas ambientais, considerando a ampla repercussão social e a complexidade dos interesses envolvidos. A decisão da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos enfatiza que o magistrado deve examinar de maneira efetiva os argumentos e as provas apresentadas pelas partes, sob pena de nulidade por insuficiência de fundamentação.

Ressalte-se que, no caso em análise, não é possível aplicar a 'teoria da causa madura', prevista no art. 1.013, §4o, do CPC, segundo a qual, em hipóteses de nulidade de sentença por falta de fundamentação, o tribunal, se possível, julgará o mérito diretamente, sem necessidade de retornar o processo ao juízo de primeiro grau.

Isso ocorre porque a presente ação civil pública por dano ambiental demanda dilação probatória, sobretudo porque o requerido alega a regeneração natural de parte da área e a regularidade do uso de outra.

Face a todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Humberto Bertolini para o fim de acolher a preliminar de falta de fundamentação da sentença.

Por conseguinte, DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS, a fim de que seja oportunizado às partes a produção de provas com a prolação de nova sentença.

PREJUDICADO o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público.

Transcorrrido
o prazo recursal, sem a interposição de qualquer recurso, DETERMINO que a Secretaria certifique o trânsito em julgado, encaminhando os autos ao juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência
, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 CPC.

SESSÃO DE
12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024